Tribunal: TJSP
Processo: 1025387-93.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação. Ação regressiva. Ressarcimento de danos. Prestação de serviços de energia elétrica. É dispensável a exigência do percurso da via administrativa para buscar o ressarcimento de danos, mormente quando se alega que eles decorrem da falha na prestação do serviço. Alegação de que as avarias provocadas nos equipamentos do segurado foram causadas por descarga atmosférica (raios). Danos

Ementa:
Apelação. Ação regressiva. Ressarcimento de danos. Prestação de serviços de energia elétrica. É dispensável a exigência do percurso da via administrativa para buscar o ressarcimento de danos, mormente quando se alega que eles decorrem da falha na prestação do serviço. Alegação de que as avarias provocadas nos equipamentos do segurado foram causadas por descarga atmosférica (raios). Danos ocasionados por falha no fornecimento de energia elétrica. Queda de raio que não configura caso fortuito ou força maior. Nexo causal demonstrado. Sentença de improcedência reformada. Recurso provido.